Tribunal: TJSP
Processo: 1017490-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência em relação a três réus e improcedência em relação a outros dois. Recurso exclusivo da autora. Seguradora que efetuou o depósito da indenização integral após a sentença. Débitos tributários do veículo em exercícios posteriores ao sinistro. Responsabilidade da

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência em relação a três réus e improcedência em relação a outros dois. Recurso exclusivo da autora. Seguradora que efetuou o depósito da indenização integral após a sentença. Débitos tributários do veículo em exercícios posteriores ao sinistro. Responsabilidade da seguradora de efetuar a regularização da documentação do veículo e de arcar com as despesas que recaem sobre este (art. 126, parágrafo único, do CTB), providenciando as baixas que se façam necessárias. Pedido de danos morais fundamentado na inicial nos transtornos do acidente e na demora da seguradora em pagar a indenização. Sinistro analisado e recusado em menos de trinta dias do acidente. Situação que não difere dos transtornos ocasionados por qualquer acidente de trânsito a que todo motorista se sujeira ao trafegar. Danos morais não configurados. Pedido de danos morais em razão de protesto referente a dívida de IPVA/2017. Inovação recursal. Ausência de pedido de emenda à inicial para aditar pedido e causa de pedir, que demandaria concordância dos réus (art. 329, II, do CPC). Impossibilidade de acolhimento de danos morais por causa de pedir diversa da apresentada na inicial que importaria em violação do princípio da congruência e julgamento extra petita. Pretensão de indenização moral afastada. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.